Tribunal: TJPA
Processo: 0158126-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0158126-98.2016.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0158126-98.2016.8.14.0301

APELANTE:
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO:
RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CERCEAMENO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo réu, constituindo título executivo judicial em favor do banco autor, com base em contratos documentos apresentados pelo banco, os quais se mostraram hábeis à demonstrar a existência do crédito.

II – A controvérsia recursal envolve (i) suposto cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência. (ii) a alegada ilegitimidade ativa do Banco Bradesco por ausência de prova da sucessão do HSBC; (ii) a insuficiência da prova escrita apresentada para sustentar o pedido autoral.

III - Inexistente cerceamento de defesa, pois a matéria é eminentemente documental, sendo cabível o julgamento antecipado da lide conforme o art. 355, I, do CPC.

IV – A incorporação do HSBC pelo Bradesco está documentalmente comprovada nos autos e constitui fato notório, o que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa.

V – Os documentos juntados (extratos bancários, contrato de abertura de conta, comprovantes de contratação de crédito e planilhas de débito) são aptos para a propositura da ação monitória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247).

VI – No caso concreto, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a existência do crédito, estando evidenciada a relação contratual entre as partes, com base na abertura de conta bancária e na contratação dos produtos financeiros denominados “Crédito Parcelado Premier”. Os valores foram efetivamente disponibilizados na conta do réu, conforme extratos bancários e contratos juntados, abrangendo os contratos nº 1956-021978-2, 1956-022975-3, 1956-022937-0 e 1956-022810-2. Ademais, restou comprovado o uso de limite bancário e a devolução de cheque por falta de fundos (motivos 11 e 12), incidindo os encargos respectivos.

VII – Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0158126-98.2016.8.14.0301

APELANTE:
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO:
RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO MONITÓRIA proposta por
BANCO BRADESCO SA
.

A ação foi proposta por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO tendo em sua peça vestibular narrado que seria credor do Réu da quantia total de R$ 128.577,25 (cento e vinte e oito mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) referente a contratação dos produtos denominados PREMIER CLIENTE e CREDITO PARCELADO PREMIER contratos de n. de n. 1956-021978-2; 1956-022975-3; 1956-022937-0 e 1956-022810-2.

Acostou documentos.

Foram opostos Embargos monitórios.

Foi apresentada impugnação aos Embargos em nome do BANCO BRADESCO, fazendo referência que houve sucessão da instituição financeira autora (HSBC).

Houve manifestação do embargado.

O feito foi sentenciado em julgamento antecipado, entendendo o Magistrado pela procedência do pedido, concluindo, nos termos do art. 702, §8º, c.c. art. 487, inciso I, do CPC, PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS e, em consequência, CONSTITUIU em favor da autora, título executivo judicial no valor de R$128.577,25 (cento e vinte e oito mil e quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a contar do vencimento do débito.

Após, houve embargos de declaração, que não foram acolhidos.

Na apelação, ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE sustenta a ilegitimidade ativa do BANCO BRADESCO S.A., argumentando que não há nos autos comprovação da sucessão do HSBC BANK BRASIL S.A. pelo banco apelado. Aduz que os documentos apresentados não se prestam à propositura de ação monitória, pois não demonstram a origem dos débitos cobrados, tratando-se de meras planilhas unilaterais e extratos genéricos, sem vinculação contratual suficiente. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem deixou de realizar audiência de instrução e julgamento, impedindo a produção de prova testemunhal e oitiva pessoal das partes, as quais poderiam esclarecer a ausência de contratação. Requereu, ao final, a nulidade da sentença ou sua reforma para julgamento de improcedência da ação monitória.

Foram apresentadas Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0158126-98.2016.8.14.0301

APELANTE:
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO:
RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO MONITÓRIA proposta por
BANCO BRADESCO SA
.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos por ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE, constituindo, em favor do BANCO BRADESCO S.A., título executivo judicial no montante de R$ 128.577,25 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do vencimento do débito, nos termos do art. 702, §8º, c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente insurge-se, essencialmente, sob três fundamentos: a ausência de prova escrita hábil para instruir a ação monitória; a ilegitimidade ativa do banco recorrido por ausência de comprovação formal da incorporação do HSBC pelo BRADESCO; e a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de instrução.

As alegações não merecem acolhida. Em primeiro lugar, no que tange ao suposto cerceamento de defesa, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em ações monitórias fundadas em documentação bancária que evidencie de forma robusta a origem do crédito, não se faz necessária a instrução oral.

O art. 355, inciso I, do CPC, permite expressamente o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em apreço, os autos estão suficientemente instruídos com documentos idôneos — extratos bancários, contrato de abertura de conta, comprovantes de contratos de créditos bancários e planilhas de débito — aptos a embasar o julgamento de mérito.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E DE CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTAMENTE COM EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA
. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. R. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO .

(TJ-SP - AC: 10285625120148260506 SP 1028562-51.2014.8.26 .0506, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 01/04/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2019)

Embargos monitórios. Sentença que reconhece a inépcia da petição inicial e extingue a ação monitória.
Monitória fundada em proposta de abertura de conta corrente. Petição inicial instruída com proposta de abertura de conta, demonstrativo de débito e extratos . Súmula 247, STJ. Documentos suficientes a embasar a pretensão monitória. Inépcia da petição inicial afastada.
Sentença cassada para que a ação tenha o devido seguimento .Apelação conhecida e provida.

(TJ-PR 0021807-04.2013.8 .16.0001 Curitiba, Relator.: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 23/10/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2019)

SÚMULA 247/ STJ:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Quanto à ilegitimidade ativa, também não prospera a alegação. O BANCO BRADESCO S.A. sucedeu o HSBC BANK BRASIL S.A. por incorporação regularmente homologada, conforme comprova a ata da assembleia geral extraordinária juntada aos autos. Tal fato, além de público e notório, não exige novo requerimento expresso de substituição processual, sendo plenamente legítima a continuidade da ação sob a titularidade do incorporador, neste sentido, temos os julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HSBC . BRADESCO. TRANSFERÊNCIA OBRIGACIONAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. SUCESSÃO PROCESSUAL . LEGITIMIDADE. DECISÃO REFORMADA.
A jurisprudência amplamente majoritária deste Tribunal de Justiça se formou no sentido de admitir o ingresso do Banco Bradesco nos processos em que o Banco HSBC figura como parte credora, em razão do fato público e notório consubstanciado na transferência obrigacional havida entre eles
por conta da cisão parcial do HSBC. Agravo de Instrumento provido .

(TJ-DF 07089712920218070000 DF 0708971-29.2021.8.07 .0000, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 16/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO EM PRIMEIRO GRAU PELA MUDANÇA DO POLO ATIVO DA
DEMANDA NEGADO ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVASSE INDIVIDUALMENTE O DIREITO AO CONTRATO LITIGADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO HSBC PELO BANCO BRADESCO . INCORPORAÇÃO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 233 E 234 DA LEI DE SOCIEDADES ANÔNIMAS. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL QUE CONFIGURA COMO ENTREGA DOS CRÉDITOS AO SUCESSOR. TITULAR QUE PODE DISPOR DE SEUS CRÉDITOS . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR CESSÕES INDIVIDUAIS DE TODOS OS NEGÓCIO JURÍDICOS ANTERIORES. ARTIGO 1.116 DO CÓDIGO CIVIL QUE ATRIBUI A SOCIEDADE SUCESSORA TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONSTATADA DO BANCO BRADESCO EM RESPONDER PELOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REFERENTES AO BANCO INCORPORADO,
ESPECIALMENTE NO PROCESSO EXECUTIVO . DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0023497-56.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J . 10.02.2023)

(TJ-PR - AI: 00234975620228160000 Curitiba 0023497-56.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

No tocante à ausência de prova escrita do crédito, igualmente não assiste razão ao apelante. O procedimento monitório exige, nos termos do art. 700 do CPC, prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a formalidade ou a assinatura do devedor, desde que o conjunto documental seja apto a formar a convicção do magistrado sobre a existência da dívida. É o que se extrai da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

No caso concreto, consta nos autos: (i) contrato de abertura de conta bancária, com cláusula de adesão aos produtos vinculados à conta corrente; (ii) comprovantes de contratos de créditos denominados “Crédito Parcelado Premier”; (iii) extratos bancários demonstrando o crédito dos valores na conta do réu; e (iv) planilhas contendo a evolução do débito, (v) demonstrativo de cheque sem provisão de fundos devolvido e vinculado à conta do embargado.

Assim, a partir dos documentos acostados aos autos se mostram suficientes para demonstrar o crédito autoral, haja vista estar demonstrada a relação entre as parte, conforme contrato de abertura de conta bancária, e os valores cobrados na inicial são demonstrados pelos contratos de créditos bancários denominados "Crédito parcelado Premier", e todos os valores decorrentes destes contratos foram disponibilizados na conta bancária do réu, sendo devidamente demonstrado por meio dos extratos bancários acostados aos autos, de modo que os contratos descritos na inicial de n. 1956-021978-2; 1956-022975-3; 1956-022937-0 e 1956-022810-2, todos restam comprovados e com o crédito disponibilizado ao embargado (réu) , conforme se constata nos id 26262239 - p. 7; id 26262240 p. 8; id. id 26262240 p. 6. Ademais, resta demonstrado a utilização de excesso de limite na conta bancária, além da devolução de cheque, na conta do embargado, pelos motivos 11 e 12, os quais incidem taxas e encargos bancários.

Ressalte-se, ainda, que os documentos foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, estando o apelante plenamente ciente e apto a impugnar o conteúdo de todos eles, razão pela qual não há que se falar em surpresa ou nulidade processual.

Diante de todo o exposto, inexiste qualquer nulidade na sentença atacada. A fundamentação lançada pelo juízo a quo alinha-se com a legislação processual civil vigente e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da presente fundamentação, mantendo-se a parte dispositiva da sentença, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025